Tribunal: TJMT
Processo: 0131195-43.2014.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
VOLBENS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 131195/2014
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – JUPIZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ - RESP. Nº 1.340.553/RS (TEMAS 567 E 571) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – AÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE DEZOITO ANOS SEM LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – RECURSO DESPROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Tema 571 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
VOLBENS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Cuida-se de juízo de retratação propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.
Isso porque, consoante assinalado no decisum, o acórdão recorrido estaria em desacordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que esta egrégia Câmara decidiu pela desnecessidade da intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, conforme determina o § 4º do art. 40 da Lei nº 8.630/80, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que somente depois de ouvida a Fazenda Pública, o magistrado poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente (item 4.2 da ementa do REsp 1.340.553/RS – Tema 567 e 571).
Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de juízo de retratação, por entender a Vice-Presidência desta Corte, órgão responsável pela realização do juízo de admissibilidade dos recursos especiais, que o acórdão recorrido diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado, sob a sistemática de recursos repetitivos, tendo como paradigma o julgamento do REsp 1.340.553, que firmou as Teses 566 a 571, in litteris:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. “4. Teses e julgados para efeito dos arts. 1036 e seguintes do CPC/15 (art. 543-C, do CPC/1973) 4.1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respetivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 4.1.1)Sem prejuízo do disposto no item 4.1, nos caos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2)Sem prejuízo do disposto no item 4.1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da lei Complementar nº 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2)Havendo ou não petição da Fazenda pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição , na forma do art. 40, §§ 2°, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 –LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3)A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente , não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo , v.g, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos – considera-se interrompida a prescrição intercorrente retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5) O Magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem dos respectivos, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
As razões do Recorrente fundam-se tão somente na inobservância do disposto na regra do §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, que determina a obrigatoriedade da intimação prévia da Fazenda Pública, para reconhecimento de ofício da prescrição, a fim de que esta se manifeste sobre possíveis causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.
Para apuração da necessidade de oitiva prévia da Fazenda Pública Exequente, importante descrever os termos do Tema 567, extraído do Recurso Especial n.º 1340553/RS, que assim dispõe:
“Tema 567 – Após o prazo de 1(um) ano da suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), findo o qual o juiz após ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.
Da análise dos autos, verifica-se que o voto do Relator no julgamento da Apelação Cível, assevera que restou configurada a prescrição intercorrente, uma vez que não encontrou qualquer bem passível a satisfação do crédito, sendo que a ação prolonga-se pelo tempo desde o ano de 1996, ou seja, mais de dezoito anos, portanto à medida que se impunha era o seu reconhecimento, sob pena de permanecer a ação ad eternum.
Desse modo, manteve o entendimento exarado na sentença proferida pelo juízo a quo, no sentido de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente sem a prévia intimação da Fazenda Pública, o que foi ratificado de forma unânime pelos demais membros desta Câmara quando do julgamento da presente Apelação.
Todavia, como já salientado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que somente depois de ouvida a Fazenda Pública, o magistrado poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente, conforme item 4.2 da ementa do REsp 1.340.553 – Tema 567.
Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento desse mesmo Recurso Repetitivo também fixou a tese de que, a Fazenda Pública em sua primeira oportunidade de se manifestar nos autos quanto à nulidade pela falta de intimação, deve explicitar o prejuízo sofrido, esclarecendo quais as causas suspensivas ou interruptivas da contagem do prazo prescricional.
Sendo assim, tem-se que a primeira oportunidade para alegação da nulidade ao caso em questão, foi em sede de recurso contra sentença de primeiro grau, devendo essa exposição ter sido feita quando da interposição da Apelação Cível. Contudo, tal qual não ocorreu, já que não houve contra-argumento acerca de promover a tramitação do feito por mais de dezoito anos, sem que se encontrasse o devedor ou bens passiveis de penhora.
Para tanto, da leitura do recurso apresentado pela Fazenda Pública Municipal, nota-se que não há qualquer referência e desenvolvimento sobre supostas causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, consoante à explanação sobre algum prejuízo que o ente estatal tenha sofrido ante a ausência de sua intimação.
A mera discussão sobre a ausência de intimação da Fazenda Pública não impede que seja reconhecida a prejudicial de mérito, de modo que, para contemplar a reforma da sentença apelada, o Apelante deveria ter argumentado e persistido nas causas que afastariam o escoamento do prazo prescricional.
Como bem orientado pela Corte Superior no Tema 571, só o argumento da ausência de intimação da Fazenda Pública, não ilidirá a decretação da prescrição intercorrente, senão veja-se: “Tema 571 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.”
Logo, ao que se observa, o acórdão recorrido atende o precedente do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, não há obstáculos para o reconhecimento da prescrição ao caso em comento, tampouco há razões para reformar a sentença que reconheceu a prejudicial, de maneira que não há necessidade de retratação da decisão de folhas 316/319, haja vista o atendimento e fidelidade desse Tribunal à ordem jurídica, cuja qual encontra-se submetido ante a Corte Superior, nos moldes daquilo que prescrevem os artigos 926 e 927, III, ambos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;”
É certo que as Cortes Superiores têm o dever de dar unidade ao direito mediante os seus precedentes e torná-los vertentes de segurança jurídica, uma vez que as suas decisões, quando produzidas em casos repetitivos, a ratio decidendi, possuem força vinculante aos casos recorrentes, de forma que as Cortes de Justiça (Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça) têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses paradigmas, em observância à segurança jurídica.
No caso dos autos, restou evidente que o Recorrente não promoveu as diligências necessárias para a penhora de bens da Recorrida, deixando transcorrer grande lapso temporal sem qualquer manifestação no processo, não havendo que se falar em violação ao artigo 40,§§ 2º e 4º da Lei n. 6.830/80. Nesse diapasão, tendo o acórdão recorrido obedecido a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.340.553/RS, impõe-se a sua manutenção. Ante o exposto, na forma do art. 1.030, inciso II do Código de Processo Civil, deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo incólume o acórdão combatido.
Com essas considerações, RETORNEM os autos à Desembargadora Vice-Presidente para as providências que entender cabíveis.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR